Tribunal: TJES
Processo: 5005998-83.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005998-83.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA NASCIMENTO SANTOS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. CADASTRO INTERNO. CONSUMIDOR QUE ADIMPLIU COM AS OBRIGAÇÕES QUE ORIGINARAM A NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, pretende a autora a indenização por danos morais, sob fundamento de indevida negativação cadastral.

Nas razões recursais (ID 3222540), o réu, ora Recorrente, sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de duplo efeito à peça recursal interposta. No mérito, a inexistência de danos morais, tendo em vista que a negativação do nome do devedor consiste em uma medida de exercício regular de direito naquele momento contratual e agora, com o efetivo adimplemento do contrato não mais persiste, sendo baixada em 17/08/2021. Por fim, conforme aponta que a negativação do nome já foi retirada, não constando qualquer negativação no nome do devedor, não há o que se falar em aplicação de multa.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, verifico que houve quitação do débito, de forma integral, em 13/08/2021, que originou a restrição indevida do nome do Recorrido (ID 3222492).

Neste sentido, é nítida a falha na prestação de serviços da Recorrente, o que enseja a necessária reparação dos danos sofridos pelo Recorrido que precisou suportar situações que, claramente, o abalaram, tendo em vista que a negativa de contratar um cartão crédito por suposto débito que já havia sido quitado.

Assim, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome e sua permanência, mesmo que no cadastro interno, por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Instituição financeira maior cuidado na prestação de seus serviços.

Em que pese o argumento de que foi dada a baixa em 17/08/2021, por dívida existente à época, o próprio banco colaciona aos autos o cumprimento da obrigação de fazer (ID 3222542).

Tenho que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

Por fim, acerca da aplicação das astreintes, pelo cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade coagir a parte devedora a acatar determinação judicial, devendo, portanto, ser aplicada no caso concreto, como fez o juízo de primeiro grau.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.